Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710941-72.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO SOARES DE ARAUJO APELADO: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O O autor requereu a revisão do valor das prestações do plano de saúde coletivo, aduzindo a existência de abusividade no reajuste de 22,8%, tendo em vista que o índice previsto pela ANS foi de 10% para o período. O pedido foi fundamentado nos artigos 4o, 39, 51 e 54, §3o, Código de Defesa do Consumidor. Na r. sentença vergastada, o magistrado singular afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e julgou improcedente o pedido de revisão, asseverando que os reajustes foram pautados em avaliação atuarial, por meio da gestão compartilhada. Irresignado, o autor, ora apelante, em suas razões recursais requer a reforma da sentença com amparo nos artigos 317 e 478, do Código Civil, tendo em vista a aplicação da teoria da imprevisão e a existência de onerosidade excessiva. Neste contexto, aparentemente, há inovação recursal e os fundamentos da sentença não foram impugnados especificamente. Dessa forma, intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator